Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-15.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1002096-15.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: KÁTIA SILENE MACHADO.
Recorrido: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. - BANCOOB.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO AVENÇADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, posto que o recorrido não observou as cláusulas contratuais previstas no contrato de empréstimo.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002096-15.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA SILENE MACHADO - CPF: 565.835.759-49 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO AVENÇADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, posto que o recorrido não observou as cláusulas contratuais previstas no contrato de empréstimo.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020